Tribunal: TJMT
Processo: 1046852-90.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046852-90.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDALINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 361.705.691-15 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA - ABATIMENTOS NÃO REALIZADOS –
ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO
- MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao autor da Ação realizar as provas dos fatos constitutivos do seu direito (
art. 373, I, do CPC)
.

Demonstrado pelo réu que o contrato objeto da Ação foi excluído do sistema do INSS
antes de efetuada qualquer cobrança, não há ato ilícito passível de indenização.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso e majorou a verba honorária em razão do resultado do julgamento.

A agravante afirma que o agravado não comprovou a regularidade contratual e sustenta a ocorrência de dano moral.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante afirma na inicial que houve a inclusão no dia 06-10-2022 referente a empréstimo consignado, o qual não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o réu demonstrou que o contrato objeto da lide foi excluído antes do vencimento da primeira parcela.

De fato,
no extrato do benefício anexado na inicial consta que o Contrato n. 010116965364 foi incluído em 06-10-2022 e excluído em 27-10-2022 e o primeiro desconto estava previsto para 11/2022.

Diante disso, não há débito a ser declarado inexistente.

Quanto à indenização por dano moral, para essa condenação o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina que
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Como no caso dos autos não houve nenhum desconto, não procede a arguição de prática de ato ilícito passível da reparação por dano moral.

Para ilustrar:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO EXCLUÍDO ANTES DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER COBRANÇA - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA -
RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cabe ao autor da Ação realizar as provas dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Demonstrado pelo réu que o contrato objeto da Ação foi excluído do sistema do INSS antes de efetuada qualquer cobrança, não há ato ilícito passível de indenização.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1008302-12.2019.8.11.0015, julgamento em: 21-03-2023)

Quanto à produção de prova documental ou oral, compete ao julgador analisar se é necessária (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
08 Ações
ajuizadas pela agravante sob o mesmo argumento, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino a agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024